Tribunal: TJSP
Processo: 2029008-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Justiça gratuita – Benefício concedido pela MMa Juíza a quo, ao receber a inicial, que não foi revogado com a prolatação da r. sentença – Ausência de gravame – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029008-90.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000229428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2029008-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO FELIX
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECRETARIO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029008-90.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.076
Agravo de Instrumento no 2029008-90.2020.8.26.0000
Feito originário no : 1044461-51.2018.8.26.0053
Agravante : LEANDRO FELIX PEREIRA DA SILVA
Agravado : SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DA
CIDADE DE SÃO PAULO
Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Justiça gratuita Benefício concedido pela MMa Juíza a quo, ao
receber a inicial, que não foi revogado com a prolatação da r.
sentença Ausência de gravame Preliminar acolhida Recurso
não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 77/79 que,
em sede de mandado de segurança, teria revogado a gratuidade
da justiça concedida ao agravante, ao denegar a ordem
requerida.
Sustenta
o
agravante
ter
direito
a
concessão da gratuidade da justiça.
Denegado
o
efeito
suspensivo
ativo
pleiteado (fls. 90/91), o recurso recebeu resposta (fls.
93/96),
com
preliminar
de
não
conhecimento,
tendo
a
Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento (fls.
107/108).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante interpôs o presente recurso por
entender que com a denegação da ordem nos autos do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029008-90.2020.8.26.0000 E
segurança a MMa. Juíza a quo teria, consequentemente,
revogado o benefício da gratuidade da justiça que lhe fora
concedido.
Da análise da documentação colacionada, não
se vislumbra tenha o agravante suportado qualquer prejuízo.
A MMa Juíza a quo, ao receber a inicial
(fl. 40) concedeu a justiça gratuita ao agravante.
Proferida a r. sentença que denegou a ordem
pleiteada (fls. 77/79), a MMa Juíza determinou:
“Custas e despesas na forma da Lei”.
A
simples
determinação
em
apreço
não
demonstra que o benefício da gratuidade da justiça teria sido
revogado, até porque, caso a MMa Juíza assim entendesse,
teria de forma fundamentada, externado os motivos que a
teriam levado a revogar a benesse.
Em sendo assim, diante da ausência expressa
de determinação de revogação do benefício da justiça
gratuita, o recurso não merece conhecimento, por ausência de
gravame.
Ademais, como bem assentado pelo agravado
em sua contraminuta, ainda que a MMa Juíza a quo tivesse
revogado a gratuidade da justiça em sua r. sentença, o
recurso cabível seria o de apelação, nos termos dos artigos
1.009, § 3o e 1.015, ambos do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator